Tribunal: TJBA
Processo: 0003109-30.2010.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0003109-30.2010.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDIMAR MATIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVERTON LIMA DOS SANTOS FONTES, ELTON MOZZER BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO PELA PRESENÇA DE JURADA SERVIDORA PÚBLICA LOTADA EM DELEGACIA DE POLÍCIA. VÍNCULO FUNCIONAL COM A PERSECUÇÃO PENAL NÃO QUESTIONADO NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA OU REGISTRO EM ATA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ALEGADA PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Edimar Matias dos Santos contra sentença que, nos autos da Ação Penal n.º 0003109-30.2010.8.05.0172, ouvido o Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal) contra a vítima Romario dos Santos Alves. Narram os autos que no dia 19/06/2010, por volta das 17:00 horas, no Bar do Toninho, localizado no Córrego Camuruji, Comunidade de Cruzelândia, em Mucuri/BA, EDIMAR MATIAS DOS SANTOS, agindo com intenção homicida, mediante emprego de arma de fogo, causou lesões corporais em Romario dos Santos Alves, que foram a causa suficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico. Segundo se apurou, a vitima estava no Bar do Toninho tomando um refrigerante e comendo um pacote de biscoito quando o denunciado chegou em uma motocicleta. Sem que Romário pudesse se defender, Edimar sacou um revólver calibre 38 e efetuou dois disparos. A vítima tentou correr em direção à moto, mas Edimar disparou outros dois tiros. Em seguida, o réu deixou o local na mesma moto que chegou. Apurou-se, ainda, que Edimar assim agiu em razão de uma desavença que teve com a vitima por causa de duas cervejas que Romário teria bebido com ele e outras pessoas e não havia pago alguns dias antes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a participação de jurada servidora pública, lotada em delegacia de polícia, compromete a imparcialidade do Conselho de Sentença a ponto de ensejar nulidade absoluta do julgamento, quando não houve impugnação tempestiva pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência exige que eventuais alegações de impedimento ou suspeição de jurado sejam apresentadas no momento oportuno, durante a sessão de julgamento, e devidamente registradas em ata, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 571, I, e 593, III, “a”, do Código de Processo Penal.

4. A defesa teve pleno acesso à lista de jurados, que foi disponibilizada previamente conforme determina o art. 435 do CPP, e teve a oportunidade de exercer recusas motivadas ou imotivadas, tendo recusado apenas uma jurada, sem qualquer menção ou objeção à servidora pública posteriormente questionada.

5. A alegada nulidade, formulada somente em sede recursal, caracteriza tentativa de invalidação do julgamento por inconformismo com o resultado, o que afronta os princípios da lealdade processual e da boa-fé, tornando-se inadmissível.

6. A ausência de impugnação contemporânea à atuação da jurada no Conselho de Sentença configura renúncia tácita à alegação de nulidade, não sendo possível invocar, posteriormente, vício cuja correção era possível e cabível no momento oportuno.

7. O vínculo funcional da jurada com órgão de persecução penal, por si só, não configura incompatibilidade objetiva ou impedimento absoluto, sendo imprescindível a arguição tempestiva para que se possa aferir eventual comprometimento da imparcialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A arguição de impedimento ou suspeição de jurado deve ser realizada durante a sessão de julgamento e registrada em ata, sob pena de preclusão.”

“A ausência de impugnação oportuna à atuação de jurado com vínculo funcional com órgão de persecução penal configura renúncia tácita à alegação de nulidade.”

“A mera condição de servidor público lotado em delegacia não implica, por si só, nulidade do julgamento, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo ou suspeição devidamente arguida no momento processual adequado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 433, 435, 436, § 1º, 564, I, 571, I e 593, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 791317/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.04.2024, DJe 30.04.2024; STJ, RHC 57.035/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 0003109-30.2010.8.05.0172,
em que figuram como apelante
EDIMAR MATIAS DOS SANTOS
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84